Tribunal: STF
Processo: ARE 1338330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. DESLOCAMENTO TEMPORÁRIO. É VEDADA A CONCESSÃO SIMULTÂNEA DE DIÁRIAS AJUDA DE CUSTO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.“



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O demandante tem por escopo o pagamento de parcelas de ajuda de custo e diárias, em virtude de transferência temporária do 10º CIPM-Tamandaré para o CEMET-I-Recife/PE para participar do curso de Formação de Cabos da PM/PE.



    Cumpre destacar que o art. 40 da Lei Estadual nº 10.426/1990 veda a concessão de diárias concomitantemente com ajuda de custo. Efetivamente, como bem restou fundamentado na sentença atacada, do referido diploma legal, infere-se que o instituto da diária refere-se a uma verba de caráter indenizatório devida em razão de deslocamento temporário do servidor por motivo do serviço, enquanto que a ajuda de custo se trata de uma mudança em caráter permanente da lotação do servidor militar. No caso em apreço, o deslocamento do servidor foi temporário para que participasse do curso de Formação de Cabos da PM/PE, tendo retornado ao 10º CIPM-Tamandaré, sua lotação de origem, após a conclusão do curso, não fazendo jus, assim, ao pagamento por ajuda de custo.



    Quanto às diárias perquiridas, como perfeitamente apregoado na sentença vergastada, a parte autora, ora Recorrente, não se desincumbiu do ônus de prova, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Explico.



    O pagamento de diárias, conforme legislação estadual de regência, somente é devido se não for garantido ao militar alimentação e alojamento durante seu afastamento, bem como deve o miliciano comprovar os gastos despendidos com tais itens. Contudo, no caso em apreço, o demandante nem mesmo alegou ter dispendido valores com alimentação e hospedagem, tampouco alegou ter o Estado se omitido em ofercer alojamento. O réu, por outro lado, sustenta que durante os Cursos de Formação, a Polícia Militar sempre disponibiliza alojamento para cabos e soldados.



    Dessa forma, o recurso interposto não merece acolhida, não havendo necessidade de maior reforço de fundamentação, sendo desnecessário e incompatível com o rito procedimental que o Colégio Recursal seja obrigado a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório, nem provocar lições doutrinárias sobre teses, tampouco tratar dos reflexos do julgamento do feito aos jurisdicionados, impondo-se o não provimento do recurso.“



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente